Tribunal: STF
Processo: RHC 187956
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Pressupostos de admissibilidade de Tribunal Superior. Supressão de instância. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NÃO ENFRENTAMENTO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO SUMULAR N. 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 
    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente todos os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 
    II - In casu, a Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai o Enunciado Sumular n. 182 desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 
    Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente está sendo investigado pela prática, em tese, do crime previsto no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal. O Juízo de primeiro grau decretou a prisão temporária do acionante. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal estadual, que apenas concedeu parcialmente a ordem.
    3. Na sequência o paciente impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Feliz Fischer, ao analisar o HC 570.768, indeferiu a liminar e, posteriormente, não conheceu do writ. Interposto agravo regimental, a Quinta Turma do STJ desproveu o recurso.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa afirma que:
          (i) “o Advogado do Paciente, não teve acesso aos documentos já juntados, eis que conforme assim julgou o Habeas Corpus do TJSC, limitou a dar acesso a tão somente a decisão que decretou a prisão preventiva e jamais aos documentos e diligencias já realizadas”; 
          (ii) “os Ministros do STJ, não levaram em conta que quando os patronos do PACIENTE solicitaram acesso a integra dos procedimentos processual não pode de forma alguma se negado este acesso, muito menos a demora se justifica, eis que trata-se caderno processual criminal investigatório com pedido de prisão e busca e apreensão, e mesmo que não fosse, não haveria demora em conceder o pedido, eis que trata-se legalmente previsto”; 
          (iii) “os impetrantes têm total dificuldade de acesso ao pedido de prisão temporária, contrariado a decisão do Magistrado, que nota-se que é comum neste Estado esse tipo de conduta de Magistrado, bem como pelos Desembargadores, ao negar acesso quando o processo e sigiloso”;
          (iv) “os Ministros da 5ª Turma do STJ, bem como os Desembargadores do TJSC e da Magistrada de primeiro grau DRA. TAIS DE PAULA SCHEER, não levaram em conta a pandemia, que está numa grau gravíssimo, e poderia contribuir para uma possível contaminação ou evitar contaminações, não estando atendo aos cuidados necessários”. 
    5. Com essa argumentação requer “seja REVOGADA A PRISÃO TEMPORÁRIA DO PACIENTE, bem como requer ainda, que seja reconhecida a nulidade dos atos praticados desde a fase que teria acesso ao processo”. 
    6. Decido.
    7.  O recurso ordinário não deve ser provido.
    8. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a via do habeas corpus não se presta para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso da competência de Tribunal Superior (HC 99.174 AgR, Rel. Min. Ayres Britto; HC 112.756, Relª. Minª. Rosa Weber; HC 113.660, Rel. Min. HC 112.422, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Quanto ao pedido de revogação da prisão temporária e à alegação de que a instâncias anteriores “não levaram em conta a pandemia, que está numa grau gravíssimo”, as matérias não foram analisadas pelo acórdão proferido pelo STJ. Fato que impede o imediato exame pelo STF, sob pena de supressão de instância.
    10. No mais, inexiste situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da tese defensiva. Dou especial relevâncias às seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:
    “[...]
    Da decisão impugnada, entretanto, colhe-se que analisou de forma devidamente fundamentada os pontos apresentados, vejamos seus termos (fls. 177-182): 
    […]
    Inicialmente, insta consignar que, no que concerne ao pleito defensivo de revogação da prisão temporária do ora paciente, de acordo com as informações minuciosamente prestadas à fl. 135 pelo d. Juízo monocrático, houve a conversão da referida medida em prisão preventiva. 
    Assim, depreende-se que, em razão da superveniência do sobredito título judicial, contra o qual deverá insurgir-se a Defesa, caso assim entenda, configurou-se, no ponto, a perda de objeto do presente writ, porquanto a argumentação defensiva fustiga situação processual não mais existente. 
    No mais, em que pese a irresignação dos impetrantes, razão não lhes assiste.
    […]
    Vê-se, a toda evidência, ter sido obstado ao paciente o direito de ter acesso aos autos do inquérito policial apenas em parte. 
    Impende ressaltar, de início, que a regra no Estado Democrático de Direito é a publicidade dos atos judiciais. Não obstante, a própria norma constitucional (art. 93, inciso IX) admite a sua restrição quando for necessária para "a preservação da intimidade do interessado". De igual modo o art. 5º, inciso LX: "a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem." 
    Todavia, de maneira inversa, em se tratando de procedimento típico de investigação preliminar, isto é, preparatório para a instauração de futura ação penal, a regra referida no texto constitucional é invertida. Significa que a investigação criminal, por natureza, e como regra geral, desenvolve-se acobertada pelo sigilo, buscando, com tal restrição, alcançar o melhor resultado na apuração dos fatos. 
    […]
    In casu, faz-se imperioso destacar, foi assegurado ao paciente o acesso aos elementos dos autos já documentados, sendo-lhes vedado tão somente o acesso às diligências em curso, de forma que "os advogados poderão acessar todo o acervo probatório, na medida em que as diligências forem concluídas" (fl. 24 - grifei). 
    Por sua vez, a eg. Corte estadual, ao analisar o prévio writ, concedeu parcialmente a ordem, muito embora tenha resguardado o sigilo das diligências em curso, para franquear ao ora paciente acesso aos termos do r. decisum que decretou a sua prisão temporária, restando consignado que "ainda que seja indevida a outorga da ordem nos termos em que pleiteada (porque, como dito, não se pode comprometer as investigações em andamento), ela deve ser concedida em menor extensão, assegurando-se ao Impetrante, ao menos, cópia da decisão que decretou a prisão temporária do Paciente R. M. A." (fl. 104-105- grifei) 
    Nesse sentido, é assente o col. Supremo Tribunal Federal: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 NÃO CONFIGURADO. DILIGÊNCIAS EM CURSO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO" (Rcl 18044 AgR/CE, Segunda Turma, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Julgamento: 09/12/2014 - grifei). "Ementa: Agravo regimental em reclamação. 2. Súmula Vinculante n. 14. Violação não configurada. 3. Os autos não se encontram em Juízo. Remessa regular ao Ministério Público. 4. Inquérito originado das investigações referentes à operação “Dedo de Deus”. Existência de diversas providências requeridas pelo Parquet que ainda não foram implementadas ou que não foram respondidas pelos órgãos e que perderão eficácia se tornadas de conhecimento público. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 16.436-AgR/RJ, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 29/8/2014 - grifei) 
    […]
    Destarte, forçoso concluir-se que não há constrangimento ilegal a coartar na presente via, uma vez que as decisões das instâncias ordinárias encontram-se em consonância com o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior de Justiça, bem como do Pretório Excelso. 
    [...]”.
    12. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
      Publique-se.
          Brasília, 1º de julho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator